Tribunal: TJES
Processo: 0000016-06.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-06.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BOLDRINI e outros (3)

APELADO: GILMAR CALCE GUEDES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DOS CUSTOS MÉDIOS DOS TRATOS CULTURAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A alienação do imóvel não exime os antigos proprietários das obrigações contratuais, quando estes não adotam providências para garantir a continuidade da parceria junto ao novo proprietário, impedindo a execução regular do contrato pelos autores.

2. A rescisão contratual ocorre por culpa dos réus, que alienaram a propriedade sem assegurar a continuidade da parceria agrícola, resultando na impossibilidade de cumprimento do contrato pelos autores.

3. O contrato de parceria agrícola não pode ser modificado unilateralmente pelo novo proprietário sem a concordância das partes, sendo ilegítima a imposição de novas técnicas de manejo agrícola que inviabilizem a continuidade da parceria nos termos originalmente pactuados.

4. A indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base na média das safras anteriores, mas com a dedução dos custos médios dos tratos culturais não realizados, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores.
5. Não há comprovação suficiente de que os investimentos feitos na propriedade não foram amortizados durante a vigência do contrato, tampouco elementos probatórios que justifiquem a reinclusão da Gleba H no cálculo indenizatório, o reconhecimento dos períodos verbais do contrato ou a substituição dos talhões 6, 7, 9 e 11 pelos talhões 1 e 2.

6. Recurso dos réus parcialmente provido para determinar a dedução dos custos médios dos tratos culturais na indenização por lucros cessantes. Recurso dos autores desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo requeridos e negar provimento ao recurso interposto pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI
e SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI
e
GILMAR CALCE GUEDES
e MARIA DA PENHA NUNES GUEDES
,

ambos inconformados com a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da
ação de rescisão de contrato de parceria agrícola c/c indenização por perdas e danos
proposta pelos segundos apelantes em face dos primeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que houve rescisão contratual por parte dos réus e determinando o pagamento de indenização correspondente à média da produção das safras de 2019 e 2020, a título de lucros cessantes, pela colheita não realizada em 2021.

Em suas razões (fls. 275/289),
ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI
e SIRLENE COSTA DE SOUZA
sustentam a ilegitimidade passiva, alegam que a lavoura foi abandonada pelos autores, impugnam a metodologia de cálculo da indenização e pleiteiam sua exclusão ou ao menos a dedução dos custos de manejo agrícola.

Por outro lado,
GILMAR CALCE GUEDES
e MARIA DA PENHA NUNES GUEDES
também interpuseram recurso de apelação (fls. 289/295) requerendo a majoração da indenização, a inclusão de danos emergentes decorrentes de investimentos feitos na propriedade, o reconhecimento dos períodos verbais de contrato, a reinclusão da Gleba H no cálculo indenizatório, e o reconhecimento da alteração contratual que envolveu os talhões 1 e 2.

Contrarrazões conforme ids. 7909517 e 7909519.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000016-06.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BOLDRINI, SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI, GILMAR CALCE GUEDES, MARIA DA PENHA NUNES GUEDES

APELADO: GILMAR CALCE GUEDES, MARIA DA PENHA NUNES GUEDES, ANTONIO CARLOS BOLDRINI, SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI
e SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI
e
GILMAR CALCE GUEDES
e MARIA DA PENHA NUNES GUEDES
,

ambos inconformados com a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da
ação de rescisão de contrato de parceria agrícola c/c indenização por perdas e danos
proposta pelos segundos apelantes em face dos primeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que houve rescisão contratual por parte dos réus e determinando o pagamento de indenização correspondente à média da produção das safras de 2019 e 2020, a título de lucros cessantes, pela colheita não realizada em 2021.

Em suas razões (fls. 275/289),
ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI
e SIRLENE COSTA DE SOUZA
sustentam a ilegitimidade passiva, alegam que a lavoura foi abandonada pelos autores, impugnam a metodologia de cálculo da indenização e pleiteiam sua exclusão ou ao menos a dedução dos custos de manejo agrícola.

Por outro lado,
GILMAR CALCE GUEDES
e MARIA DA PENHA NUNES GUEDES
também interpuseram recurso de apelação (fls. 289/295) requerendo a majoração da indenização, a inclusão de danos emergentes decorrentes de investimentos feitos na propriedade, o reconhecimento dos períodos verbais de contrato, a reinclusão da Gleba H no cálculo indenizatório, e o reconhecimento da alteração contratual que envolveu os talhões 1 e 2.

Contrarrazões conforme ids. 7909517 e 7909519.

Pois bem. Analisarei os recursos em conjunto.

Inicialmente, sustentam os requeridos, ora apelantes, que não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, pois alienaram o imóvel antes do término do contrato de parceria agrícola, o que, segundo argumentam, resultaria na automática sub-rogação do adquirente nas obrigações do contrato, nos termos do art. 92, §5º, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra),
in verbis
:

Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 5º
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

Sobre o tema, de fato, a legislação agrária prevê que a alienação do imóvel não interrompe a vigência dos contratos de parceria agrícola e de arrendamento, transferindo ao adquirente os direitos e obrigações do contrato.

No entanto, os elementos dos autos indicam que os réus não adotaram providências para garantir a continuidade da parceria junto ao novo proprietário, circunstância que impediu a execução regular do contrato pelos autores.

Desta forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que se confunde com o mérito da demanda.

Seguindo, a principal controvérsia do caso reside na identificação do responsável pela rescisão contratual e, consequentemente, na verificação da ocorrência de perdas e danos indenizáveis.

Os requeridos alegam que os próprios autores abandonaram a lavoura, descumprindo suas obrigações contratuais e inviabilizando a continuidade da parceria. Os autores, por outro lado, sustentam que a rescisão ocorreu porque o novo proprietário impôs mudanças incompatíveis com o contrato firmado, exigindo a adoção de novas técnicas de manejo, e que os réus prometeram resolver a situação, mas não o fizeram.

Após análise dos depoimentos colhidos em audiência é possível concluir que os réus venderam a propriedade sem assegurar a continuidade do contrato de parceria agrícola; o novo proprietário, Mateus Merlin Lourenço, impôs mudanças significativas nos métodos de manejo, exigindo adubação diferenciada, poda específica e técnicas diversas das praticadas anteriormente; os autores não aceitaram as novas exigências e, diante da falta de amparo contratual para tal modificação, interromperam suas atividades.

Assim, as testemunhas confirmaram que os autores foram prejudicados pela ausência de garantias da continuidade do contrato, sendo forçados a abandonar a lavoura em razão das novas imposições.

Ora, o contrato de parceria agrícola não poderia ser alterado unilateralmente sem a concordância das partes, e a simples mudança de titularidade do imóvel não confere ao novo proprietário poderes ilimitados para modificar os termos pactuados.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade dos réus pela rescisão antecipada do contrato, pois foram omissos ao não assegurarem a transição adequada da relação de parceria para o novo proprietário.

Outrossim, a sentença determinou que os réus indenizassem os autores com base na média das safras de 2019 e 2020, a título de lucros cessantes pela colheita não realizada em 2021.

Todavia, é necessário ponderar que os tratos culturais não foram realizados na safra de 2021, pois a parceria foi interrompida antes da colheita. Assim, conceder indenização sem deduzir os custos médios dos tratos culturais resultaria em enriquecimento sem causa dos autores.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que a indenização seja calculada, deduzindo-se os custos médios dos tratos culturais das safras anteriores, a serem apurados em liquidação de sentença.

Seguindo, no recurso interposto,
GILMAR CALCE GUEDES
e MARIA DA PENHA NUNES GUEDES
, requerem a majoração da indenização, a inclusão de danos emergentes decorrentes de investimentos feitos na propriedade, o reconhecimento dos períodos verbais de contrato, a reinclusão da Gleba H no cálculo indenizatório, e o reconhecimento da alteração contratual que envolveu os talhões 1 e 2.

Contudo, não há comprovação suficiente de que tais investimentos não foram amortizados durante a vigência da parceria. A regra nos contratos agrários é que os custos do parceiro outorgado sejam compensados pela própria atividade agrícola, salvo previsão expressa em contrário.

Em relação ao pleito de inclusão da Gleba H no cálculo indenizatório, a prova dos autos indica que a referida área não estava em pleno uso produtivo no período questionado.

Quanto ao pedido de reconhecimento dos períodos verbais do contrato, apesar de haver indícios de continuidade, a ausência de prova documental suficiente inviabiliza o acolhimento do pleito.

Por fim, o pedido de reconhecimento da substituição dos talhões 6, 7, 9 e 11 pelos talhões 1 e 2 também não merece ser acolhido, pois não se comprovou que houve aquiescência expressa dos réus na referida modificação contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS
RECURSO
S,
porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos requeridos para que a indenização pela safra de 2021 seja calculada, deduzindo-se os custos médios dos tratos culturais, a serem apurados em liquidação de sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Acompanho o E. Relator.